Tribunal: TJMT
Processo: 1006823-05.2025.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006823-05.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA PACHECO - CPF: 006.126.231-57 (RECORRENTE), SAMANTHA ALVES BATISTA - CPF: 051.410.061-31 (ADVOGADO), SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 18.622.215/0001-00 (RECORRIDO), FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - CPF: 275.375.838-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006823-05
.2025.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
.

Recorrido:
DOUGLAS DA SILVA PACHECO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. DISTRATO. RESTITUIÇÃO NÃO EFETIVADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
SPE Mirante Investimentos Imobiliários S.A.
contra sentença que julgou
parcialmente procedente
a ação, condenando-a a: (i) restituir ao autor
R$ 11.549,19
, em parcela única, corrigida pelo IPCA/IBGE e com juros de mora pela taxa Selic; e (ii) pagar
R$ 5.000,00
a título de danos morais. O recorrente busca a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se é devida a restituição integral dos valores assumidos no distrato de contrato de multipropriedade, diante da inadimplência da recorrente;
(ii) verificar se o descumprimento contratual configura dano moral indenizável ou se se trata de mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Resta comprovado o
distrato
, a
obrigação de restituição
no valor de R$ 11.549,19 e o
inadimplemento
da recorrente, que não efetuou nenhuma das 13 parcelas prometidas, o que autoriza a manutenção da condenação por danos materiais.

4.

A recorrente
não nega
o dever de restituir, razão pela qual permanece hígida a obrigação definida na sentença.

5.

A ausência de comprovação de
qualquer abalo concreto
aos direitos da personalidade — sem reclamação administrativa, sem protocolos de atendimento e sem demonstração de repercussões negativas relevantes — revela que a conduta caracteriza
mero descumprimento contratual
, insuficiente para gerar dano moral.

6.

O dano moral exige violação efetiva à esfera íntima ou à honra, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal, o que não se configura quando a situação se limita a contrariedades próprias de relações negociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido, para
afastar a condenação por danos morais
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1.

A inadimplência contratual referente à restituição prevista em distrato de multipropriedade impõe a manutenção da condenação por danos materiais.

2.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de prova de abalo aos direitos da personalidade,
não configura dano moral
, constituindo mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes externos citados além da fundamentação contida no próprio voto.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:
1.
Condenar a requerida
a restituir ao autor a quantia de
R$ 11.549,19 (onze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos)
, em parcela única, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação; 2.
Condenar a requerida
ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

O recorrente requer a reforma da sentença, visando a improcedência dos pedidos. Alternativamente que a condenação em danos morais seja afastada ou o
quantum
indenizatório reduzido.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual,
o recorrido alega que efetuou o distrato do contrato de multipropriedade imobiliária, sendo que a recorrente reconheceu a obrigação de restituir o valor de R$ 11.549,19 (onze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), em 13 (treze) parcelas de R$ 888,39 (oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos). Todavia, não efetuou o pagamento de nenhuma delas, configurando inadimplemento contratual.

O distrato do contrato de multipropriedade, a obrigação da recorrente em restituir o valor de R$ 11.549,19 (onze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos) e a inadimplência, restou comprovada nos autos. Além disso, a recorrente não nega a sua obrigação no dever de restituir.

Assim, a condenação a título de danos materiais deve ser mantida, nos termos fixados pelo juízo
a quo
.

Apesar de reconhecer a inadimplência, tenho que a situação não trouxe dissabores ao recorrido, tendo em vista que este não efetuou reclamação administrativa juntou ao Procon, no
site consumidor.gov
e não apresentou números de protocolos de reclamação junto a recorrente.

Assim, na hipótese, inexistem circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade e honra, pois entendo que a situação vivenciada deve ser considerada mero dissabor advindo das relações sociais e negociais e plenamente aceitável na vida moderna e em sociedade.

Com isso, o recorrido não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando de descumprimento contratual.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória, na qual a autora, ora apelante, pleiteava a limitação do percentual de retenção em caso de rescisão contratual por sua iniciativa e o reconhecimento de danos morais.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual o percentual adequado de retenção a ser aplicado em caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador, considerando a cláusula décima quinta do contrato que prevê retenção de 30% dos valores pagos; e (ii) verificar se a conduta da vendedora durante o processo de rescisão contratual ensejou danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir 3. É abusiva a cláusula contratual que estabelece a retenção de 30% dos valores pagos pelo comprador em caso de rescisão por sua iniciativa, conforme o art. 53 do CDC, que veda a perda total ou substancial das prestações pagas.

4. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, em casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, considera-se razoável a retenção pelo vendedor de percentual entre 10% e 25% dos valores efetivamente pagos, conforme as circunstâncias de cada caso.

5. No caso concreto, considerando suas peculiaridades, mostra-se adequado o percentual de retenção de 20% sobre os valores pagos pela apelante, compensando as despesas administrativas e operacionais suportadas pela apelada.

6. A rescisão contratual ocorreu por iniciativa da própria apelante, em razão de sua impossibilidade financeira de arcar com as parcelas pactuadas, não havendo nos autos elementos que indiquem conduta abusiva por parte da apelada capaz de gerar dano moral indenizável.

7. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, sendo necessária a demonstração de situação excepcional que cause abalo psíquico além do mero aborrecimento, o que não ocorreu no presente caso
.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para determinar a retenção de 20% dos valores efetivamente pagos e a imediata restituição do valor remanescente.

Tese de julgamento: "1. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é razoável a retenção pelo vendedor de percentual entre 10% e 25% dos valores efetivamente pagos, conforme as circunstâncias do caso. 2. A restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata, nos termos da Súmula 543 do STJ. 3. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 53; Súmula 543/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 725.986/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20/06/2017; REsp 1740911/DF (Tema 1002); TJ-MT, AC 10117112520218110015, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025; TJ-MT, AC 10220114820228110003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024.

(N.U 1002997-60.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA COBRANÇA DE “SEGURO CARTÃO PROTEGIDO”. COBRANÇA DE “CESTA DE SERVIÇOS EXCLUSIVE 1”. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES E NÃO TRANSPARENTES. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de contratação de serviços bancários e determinou a restituição em dobro de valores cobrados a título de “seguro cartão protegifo” e “cesta de serviço exclusive 1”, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia está em: (i) verificar a existência de contratação válida do cartão de crédito e do seguro associado (“Cartão Protegido”); (ii) apurar se a cobrança da “Cesta de Serviços Exclusive 1” foi devidamente informada, autorizada e compreendida pela consumidora; (iii) definir se a cobrança indevida implica o dever de indenizar por danos morais, bem como se está configurado o requisito para restituição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir 3. O termo de adesão registra, de forma expressa, a recusa da consumidora em contratar função crédito, sendo indevida a inclusão posterior de cartão de crédito e seguro, cuja cobrança restou comprovada nos extratos bancários. 4. A contratação da “Cesta de Serviços Exclusive 1” não foi precedida de informações claras e completas sobre os serviços incluídos, tampouco sobre a possibilidade de manutenção de conta gratuita, violando o direito à informação previsto no CDC. 5. Ausente demonstração de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser realizada na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. A cobrança indevida de tarifas bancárias, sem negativação do nome ou outros elementos que agravem a situação, constitui descumprimento contratual e mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito e de seguro vinculado à função crédito exige manifestação expressa e inequívoca do consumidor, não suprida por adesão contraditória em instrumento padrão.

2. A ausência de informação adequada sobre pacote de serviços bancários compromete a validade da contratação e torna abusiva a cobrança de tarifas. 3. A cobrança indevida de valores, sem negativação ou publicidade ofensiva, não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 39, I; 42, p.u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.515.895/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 13/04/2022, DJe 25/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.973.184/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20/06/2022, DJe 22/06/2022; TJMT, N.U 1000740-38.2021.8.11.0093, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2024; TJMT, N.U 1000696-15.2024.8.11.0028, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024.

(N.U 1035059-43.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença impugnada.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025